Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de falha na prestação de serviço. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor firmou com o réu contrato de prestação de serviços com a finalidade de efetuar reparos em seu aparelho celular Iphone 5S 64 GB, no prazo de 90 dias. Ocorre que, em virtude de falha na prestação do serviço, o celular do autor foi extraviado. Apesar dos aborrecimentos sofridos com a perda do aparelho celular, não houve comprovação de que a situação afetou os direitos da personalidade do recorrente. Não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, o simples extravio do aparelho telefônico representa mero aborrecimento do cotidiano. O prejuízo do autor é de natureza material, o qual já foi fixado pela sentença. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, uma vez que o valor da condenação não oferece critério adequado de cálculo dos honorários, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

W